Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738229-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HEROIS SUPER BURGER LTDA DECISÃO 1. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 76030042) proferida em ação cominatória movida por HEROIS SUPER BURGER LTDA., que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “À vista do documento carreado em ID 246128934, reputo regularizada a representação processual da parte autora. Estando em termos a petição inicial de ID 245928956, passo ao exame da tutela provisória de urgência vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por HERÓIS SUPER BURGER LTDA em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes devidamente qualificadas. Expõe a parte autora ter celebrado contrato de plano de saúde com a operadora ré, objetivando a cobertura de serviços médicos e hospitalares. Afirma que, em momento ulterior, ter-se-ia deparado com a abrupta suspensão dos serviços contratados, sem qualquer comunicação prévia e formal acerca do cancelamento ou de eventual inadimplência. Alega, ainda, ter buscado, por diversas oportunidades, regularizar a situação ou obter esclarecimentos, tendo as medidas restado infrutíferas, culminando na recusa da ré em restabelecer o vínculo contratual, mesmo após a quitação de débitos que teriam sido apurados. Diante de tal quadro, postula, em sede de tutela provisória de urgência, o imediato restabelecimento do plano de saúde, com a manutenção integral das coberturas outrora avençadas, além de autorização de realização de exame em favor de beneficiária gestante. É o que basta relatar. DECIDO. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300,caput, do Código de Processo Civil. Cumpre gizar que a relação jurídica estabelecida entre as partes subordina-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e pela expressa dicção do artigo 35-G da Lei no 9.656/98, que prevê a aplicação subsidiária do diploma consumerista aos contratos de plano de saúde, premissa que impõe à operadora um dever de transparência e boa-fé, notadamente em face da vulnerabilidade do consumidor. Nesse diapasão, a legislação que rege os planos de saúde é categórica ao exigir a formal e prévia notificação do segurado em caso de inadimplemento, concedendo-lhe oportunidade de purgar a mora antes de qualquer medida de rescisão ou suspensão do contrato. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, corrobora que a notificação formal não se perfaz em mera faculdade, mas em condição legal expressa e indispensável para a validade da rescisão, mesmo nos planos coletivos empresariais. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem entendeu que seria nula a rescisão contratual, pois não teria sido demonstrada a notificação prévia da parte beneficiária acerca do débito, com o envio de fatura para facultar o pagamento antes de se efetivar o cancelamento do contrato. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. "O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Aglnt no AREsp 1.460.199/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). 4. "Como cediço, o mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação. De fato, o exercício do direito de resolução contratual seja pela operadora seja pela estipulante no caso de inadimplência do usuário exige a observância de certos requisitos" (REsp n. 1.655.130/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.104.897/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.) (Grifos nossos). No caso em tela, as asserções da autora sinalizam para a ausência de tal comunicação, o que desvelaria uma flagrante violação ao art. 14 da Resolução Normativa no 557 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, por conseguinte, à própria Lei no 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. A conduta da ré, ao proceder ao suposto cancelamento sem observar as formalidades legais e regulatórias, notadamente a notificação prévia, haveria se mostrado abusiva. A probabilidade do direito da autora resta configurada pela demonstração do vínculo contratual com a parte ré (ID 245928976 e ID 245928977), das tentativas de manutenção da adimplência (ID 245929651), da ausência de aviso prévio do cancelamento e do recebimento dos valores em aberto pela ré (ID 245928986 e ID 245928987), mesmo assim se recusando ao restabelecimento do contrato. A regularização espontânea da inadimplência e o comportamento posterior da operadora poderiam consolidar a expectativa legítima de manutenção da cobertura, impedindo a rescisão unilateral, em observância ao instituto da surrectio. No que tange ao periculum in mora quanto ao restabelecimento do plano, este se afigura manifestamente presente. A interrupção da cobertura do plano de saúde, serviço essencial à dignidade da pessoa humana e à salvaguarda do direito fundamental à saúde, poderia, sem delongas, ensejar prejuízos de difícil ou impossível reparação à integridade física, psíquica e emocional da beneficiária, especialmente considerando que a situação de uma das beneficiárias, que se encontra gestante e necessita de acompanhamento pré-natal contínuo e exames específicos, como o morfológico obstétrico, foi comprometida pela negativa de autorização. A continuidade do tratamento ou o acesso a procedimentos vitais restariam comprometidos, havendo um risco iminente de dano irreversível. Assim, a probabilidade do direito, que exsurge da aparente inobservância dos requisitos legais para o cancelamento do contrato, em conjunção com o iminente perigo de dano irreparável à saúde dos beneficiários, impõe o deferimento da tutela de urgência vindicada para o restabelecimento do plano. Contudo, no que concerne à postulação específica para autorização e agendamento de exame morfológico obstétrico e outros procedimentos necessários ao acompanhamento gestacional da beneficiária, cuida-se de medida descabida no âmbito da presente ação. Isso porque, o pleito assim deduzido extrapola os limites objetivos da causa de pedir em que se ampara a demanda, que se restringe à aventada abusividade da rescisão contratual operada, pretensão que não encontra antecedente - de ordem fática ou jurídica - na negativa de cobertura do procedimento em questão, a qual, ao que se infere, teria sido determinada pelo exaurimento do vínculo contratual, que se pretende reverter nesta sede. Diante do exposto, e em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência vindicada, para o fim de determinar que a ré restabeleça, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da intimação da presente decisão judicial, o plano de saúde coletivo empresarial da autora, com a manutenção integral de todas as coberturas e condições contratuais anteriormente avençadas, abstendo-se de praticar qualquer ato que importe em nova suspensão ou cancelamento unilateral sem a observância das formalidades legais e regulatórias, e sem imposição de novas carências ou recontagem de prazos. Deixo, por ora, de cominar medidas coercitivas, sem prejuízo de fazê-lo, em momento ulterior, caso se mostrem comprovadamente necessárias para reverter o eventual e indesejado descumprimento de qualquer provimento judicial. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se a ré, POR MANDADO, a ser cumprido por Oficial de Justiça, em filial da requerida mantida nesta Capital, com a urgência necessária. ” 2. A agravante-ré alega que o contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi rescindido por inadimplemento superior a 60 dias, conforme previsto no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998 e cláusula contratual específica. 3. Afirma que a agravada-autora efetuou o pagamento das mensalidades em atraso apenas após o cancelamento do contrato, o que não descaracteriza a inadimplência nem invalida a rescisão. 4. Aduz que não há nos autos qualquer laudo médico contemporâneo que comprove urgência ou necessidade de tratamento contínuo, tampouco risco iminente à vida que justifique a tutela de urgência deferida. 5. Alega que o prazo de 48 horas para cumprimento da liminar é exíguo e inviável, e requer sua readequação para 15 dias úteis. 6. Sustenta que eventual reativação do contrato deve ser condicionada ao pagamento integral das mensalidades em aberto e à fixação de caução, conforme art. 300, §1o, do CPC/2015. 7. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 8. Preparo (id. 76028579). 9. É o relatório. Decido. 10. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 11. O contrato do plano de saúde coletivo pode ser rescindido unilateral e imotivadamente pela operadora, desde que contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, art. 23 da RN no 557/2022 da ANS e esteja vigente por período mínimo de 12 meses, haja inadimplência pelo contratante por período superior a 60 dias e desde que tenha a prévia notificação da rescisão até o quinquagésimo dia de inadimplência. Esses requisitos estão previstos no art. 13 da Lei no 9.656/1998, o qual dispõe, in verbis: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” 12. Na demanda originária, verifica-se que a agravada-autora contratou o plano de saúde oferecido pela agravante-ré na modalidade coletiva empresarial e, em 30/7/2025, teve cancelada a apólice do plano de saúde (id. 245928988, autos originários), por suposta inadimplência das mensalidades desde abril de 2025. 13. Os comprovantes de pagamento (ids. 245928987 e 245928986, autos originários) e o extrato fornecido pelo plano de saúde (id. 249095337, autos originários) demonstram que a mensalidade do mês de abril, com vencimento em 21/3/2025, foi adimplida em 13/5/2025, e as mensalidades de maio e junho de 2025, com vencimento em 18/4/2025 e 21/5/2025 respectivamente, foram adimplidas em 22/7/2025. Não obstante, há verossimilhança na alegação da agravada-autora de que não houve notificação pela operadora do plano de saúde até o quinquagésimo dia de inadimplência, mas apenas a informação via e-mail, em 30/7/2025, após o questionamento da Contratante-agravada, de que o cancelamento da apólice estava mantido (id. 245928988, autos originários). 14. Nesse sentido, diante da ausência de notificação prévia para a agravada-autora e, ainda, diante do pagamento das mensalidades referentes aos meses de abril a junho de 2025, a rescisão unilateral do contrato revela-se em princípio ilegal, devendo ser restabelecido o plano de saúde da agravada-autora, conforme determinado na r. decisão agravada. 15. Ademais, a r. decisão agravada determinou o restabelecimento do plano de saúde da agravada-autora, com a manutenção integral das condições contratuais anteriormente avençadas, o que inclui o pagamento do prêmio mensal pelo contratante. Portanto, não há perigo iminente de dano, nem necessidade de caução, pois, para a reativação do plano, haverá a respectiva contraprestação. 16. Quanto ao prazo para cumprimento da liminar, o perigo iminente de dano também não está evidenciado, pois não foi estipulada qualquer medida coercitiva pelo MM. Juiz, e a agravante-ré já cumpriu a decisão liminar (id. 249095335, autos originários). 17. Por fim, a urgência em favor da agravada-autora é ínsita a demandas relacionadas à saúde, ao passo que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com eventuais tratamentos autorizados. 18. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 19. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 20. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora